Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. PAGAMENTO DE ALUGUERES DECORRENTES DE USO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. EX-COMPANHEIROS. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO REFERENTE AOS ALUGUERES. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. CONCERTO PARALELO REALIZADO ENTRE AS PARTES. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR AS BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. PENDÊNCIA. ELISÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES. COMPREENSÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. LINDES OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DOS ALUGUERES COMO COROLÁRIO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NO AMBIENTE JUDICIAL APROPRIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
2. Cingindo-se o título judicial executivo a debitar à executada o pagamento de aluguéis pelo uso de imóvel pertencente ao ex-companheiro, não contemplando nenhuma ressalva ou condição no sentido de que as parcelas somente seriam devidas ou exigíveis após a indenização das benfeitorias que teria agregado ao imóvel, a exigibilidade do provimento jurisdicional acobertado pela res judicata sobeja incólume e sobranceira, não podendo ser desprovido desse atributo à margem dos contornos objetivos do decidido.
3. As normas de caráter transitório e emergencial implantadas pela Lei no 14.010/20 não afetam a exigibilidade do título judicial que dispusera sobre condenação ao pagamento de alugueres, a título indenizatório, pois, quanto ao particular, apenas ressalvara o descabimento de concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano no ambiente de ação de despejo por falta de pagamento (art. 9o), inclusive porque não tem o legislador infraconstitucional poder para afetar direito e garantia assegurados constitucionalmente, como é o caso da intangibilidade e efetividade da coisa julgada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.